Tribunal: TJBA
Processo: 8023741-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023741-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: EZARDIVAL RUBENS BASSALO CONCEICAO

Advogado(s)
:
ADAILTON SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO DA PESSOA NATURAL. LEI Nº 14.181/2021. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE EM PRIMEIRO GRAU. SUSPENSÃO PROVISÓRIA DA EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO JUDICIAL DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS LÍQUIDOS. ABSTENÇÃO DE DESCONTOS EM CONTRAPARTIDA, COBRANÇAS, EXECUÇÕES E NEGATIVAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. ASTREINTES FIXADAS EM R$500,00 (-). VALOR PROPORCIONAL AO VALOR DA OBRIGAÇÃO MENSAL EQUIVALENTE A MAIS QUE O DOBRO DA MULTA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A
. contra decisão do Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA
que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas nº 8029400-31.2025.8.05.0001,
deferiu parcialmente tutela de urgência em favor do Agravado
EZARDIVAL RUBENS BASSALO CONCEIÇÃO
, determinando: (i) suspensão da exigibilidade dos contratos por 120 dias; (ii) autorização de depósito judicial de 35% dos proventos líquidos; (iii) abstenção de descontos em folha e medidas coercitivas de cobrança pelas rés, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento
(ID 490691010)
. O Agravante sustenta ofensa ao rito previsto no art. 104-A do CDC, ausência de comprovação do superendividamento e inexequibilidade da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos de contratos bancários antes da audiência de conciliação no processo de superendividamento; (ii) verificar se a multa cominatória fixada pelo juízo de origem observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor, conforme redação dada pela Lei nº 14.181/2021, admite a concessão de tutela provisória em favor do consumidor superendividado, desde que evidenciado risco ao mínimo existencial e presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

4. A análise da documentação juntada aos autos (ID 487392538 e ID 487392544) comprova a condição de superendividamento do Agravado, cuja renda líquida mensal de R$ 4.312,12 está comprometida com descontos superiores a 50%, comprometendo sua subsistência.

5. A suspensão temporária dos descontos por 120 dias e o depósito de 35% dos proventos em juízo preservam o mínimo existencial, viabilizam futura repactuação e refletem medida equilibrada entre os interesses do devedor e dos credores.

6. A decisão agravada não extingue obrigações nem prejudica o contraditório, tendo natureza precária, limitada à fase pré-conciliatória, e visa preservar a eficácia do processo de repactuação previsto no art. 104-A do CDC.

7. A multa cominatória de R$ 500,00 por descumprimento, limitada a R$ 10.000,00, possui caráter coercitivo e não se revela desproporcional à obrigação principal (ID 487392549), em consonância com os critérios fixados no art. 537 do CPC e na jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1679597/SP).

8. Não há comprovação de vício na decisão agravada, que aplicou corretamente os preceitos legais do microssistema de tutela do consumidor e os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a concessão de tutela provisória em ação de superendividamento para suspender temporariamente a exigibilidade de dívidas quando demonstrada ameaça ao mínimo existencial do consumidor.

2. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida quando compatível com a obrigação imposta e os valores envolvidos.

3. A antecipação de tutela em ações fundadas na Lei nº 14.181/2021 não viola o procedimento especial do art. 104-A do CDC, desde que não frustre a finalidade conciliatória da norma.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 54-A, 104-A, §§ 2º e 3º; CPC/2015, arts. 300, 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1790164/RJ, T4, j. 14.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1679597/SP, T3, j. 08.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)